Tribunal: TJDFT
Processo: 0708855-77.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708855-77.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: JACIRA MARIA RODRIGUES D E C I S Ã O BRB BANCO DE BRASILIA S.A. interpôs Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais contra ele proposta por JACIRA MARIA RODRIGUES, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na Petição Inicial para determinar ao Apelante a emissão de novo boleto, a fim de regularizar a folha de cheque da Apelada, bem como condenar o Recorrente ao pagamento de reparação por danos morais no valor R$ 3.000,00 (três mil reais). Em suas razões recursais, o Apelante pretende a reforma da Sentença, a fim de afastar ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais. Foram apresentadas Contrarrazões. É o relatório. Decido o Recurso de Apelação unipessoalmente. Verifico óbice intransponível para o conhecimento do recurso, porquanto interposto de forma extemporânea. Conforme Certidão (ID 39448252) e mediante consulta ao sistema informatizado da Primeira Instância deste Tribunal, observa-se que o Apelante teve ciência da Sentença no dia 15/8/2022. Assim, a contagem do prazo recursal se iniciou no dia 16/8/2022, consoante disposto no artigo 224 do Código de Processo Civil e no artigo 5o, parágrafo 1o, da Lei no 11.419/2006. Por sua vez, o prazo para a interposição de Apelação se encerrou no dia 5/9/2022, nos termos dos artigos 219 e 1.003, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil. Contudo, o referido recurso foi protocolado apenas em 6/9/2022 (ID 36317133), mostrando-se intempestivo. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente Recurso, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, por ser manifestamente inadmissível, em razão da intempestividade. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator